Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-82.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000923-82.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA LIDIA SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR REVERSÃO. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. SALÁRIOS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DA FONTE DE SUBSISTÊNCIA.
APELO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
JULGADO
PARCIALMENTE REFORMAD
O
,
EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 8000923-82.2018.8.05.0020, em que figuram como partes os acima identificados.

ACORDAM

os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e,
em sede de reexame necessário
,
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.